Tribunal: TJSP
Processo: 2274405-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PRETENSÃO DE QUE A EMPRESA RÉ NÃO SEJA OBRIGADA A CUSTEAR EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA SOB OS ARGUMENTOS DE QUE: (I) NÃO FAZEM PARTE DA PRESCRIÇÃO MÉDICA MENCIONADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO; (II) NÃO SÃO CONTEMPLADAS PELO ROL DA ANS.

1. O Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PRETENSÃO DE QUE A EMPRESA RÉ NÃO SEJA OBRIGADA A CUSTEAR EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA SOB OS ARGUMENTOS DE QUE: (I) NÃO FAZEM PARTE DA PRESCRIÇÃO MÉDICA MENCIONADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO; (II) NÃO SÃO CONTEMPLADAS PELO ROL DA ANS.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento, sendo possível a substituição ou complemento das terapias componentes do tratamento inicialmente pleiteado, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença (Cf. AgInt no REsp 1706278/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24/05/2019).

2. Com o advento da Lei no 14.454/22, do Parecer Técnico no 39/2021 e das RN 539/22 e 541/2022 da ANS, sepultou-se a antiga polêmica de inadmissibilidade de cobertura de tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente, pela batida e vencida tese de rol taxativo da ANS. Precedentes em números consideráveis e quase próximo de jurisprudência sumulada. Cobertura obrigatória de equoterapia e hidroterapia para os beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça).

Decisão mantida. Recurso desprovido.